Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Em que pese a parte agravante apresente termo aditivo firmado em 9/9/2020, posterior às tratativas de acordo realizadas por e-mail, e assinado pela agravada, no qual constou como termo final do contrato 19/6/2023, tal documento não comprova, extreme de dúvidas, de ter sido esse o prazo final acordado, dada a nítida intenção da agravada na prorrogação e a existência de e-mail posterior, de 26/12/2023, anunciando outra proposta – por representante da agravada – para realização de novo contrato com extensão para outubro de 2025.

3. Desocupação de imóvel é medida drástica e, havendo dúvida razoável acerca de prorrogação do termo final do contrato, o mais prudente é manter o que definido na decisão agravada, pela qual deferida a tutela antecipada em caráter antecedente para permitir a vigência do contrato até 19/6/2024. E discussão acerca do termo final do contrato deve ser objeto de dilação probatória na eventual ação de conhecimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.